Tribunal: TJSP
Processo: 1016939-60.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Alegação de que o inadimplemento decorreu de cobranças abusivas efetuadas pela autora não comprovada. Tarifas apontadas como ilegais pela ré que não foram inseridas no contrato havido entre as partes. Pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a intimação da ré não ocorrido. Ausência de purgação da mora. Teoria do adimplemento

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Alegação de que o inadimplemento decorreu de cobranças abusivas efetuadas pela autora não comprovada. Tarifas apontadas como ilegais pela ré que não foram inseridas no contrato havido entre as partes. Pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a intimação da ré não ocorrido. Ausência de purgação da mora. Teoria do adimplemento substancial que não se aplica ao contrato de alienação fiduciária regido pelo Dec-Lei 911/69. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016939-60.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BELINE
VIEIRA DE MENEZES, é apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016939-60.2018.8.26.0405 -Voto no 27491
2
Voto no 27491.
Apelação n° 1016939-60.2018.8.26.0405.
Comarca: Osasco.
Apelante: Beline Vieira de Menezes.
Apelada: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento.
Juiz prolator da sentença: Wilson Lima da Silva.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
Alegação de que o inadimplemento decorreu de cobranças
abusivas efetuadas pela autora não comprovada. Tarifas
apontadas como ilegais pela ré que não foram inseridas no
contrato havido entre as partes. Pagamento da integralidade da
dívida no prazo de cinco dias após a intimação da ré não
ocorrido. Ausência de purgação da mora. Teoria do
adimplemento substancial que não se aplica ao contrato de
alienação fiduciária regido pelo Dec-Lei 911/69. Recurso
desprovido.
Trata-se de pedido de busca e apreensão julgado
procedente pela respeitável sentença de fls. 84/86, cujo relatório se adota,
para o fim de declarar consolidada a propriedade e a posse do automóvel
descrito na petição inicial nas mãos da autora, tornando definitiva a liminar
anteriormente deferida, bem como condenar a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa, e indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado por ela.

Inconformada,
apela
a
ré
sustentando
que
o
inadimplemento das parcelas decorreu de divergência entre as partes quanto
aos valores cobrados; que a cobrança de encargos ilegais e abusivos
descaracteriza a mora e a existência de irregularidades na cobrança pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016939-60.2018.8.26.0405 -Voto no 27491
3
deduzida em defesa; que o contrato não prevê qual a forma de amortização da
dívida; que houve adimplemento substancial; que são indevidos a “tarifa de
avaliação do bem”, a “taxa de registro” e os “pagamentos autorizados”
cobrados pela autora; que não foi informado sobre a contratação de seguro
prestamista, o que configura venda casada e conduta abusiva por parte da
autora; que os valores pagos indevidamente lhe devem ser restituídos em
dobro; e que a relação existente entre as partes é de consumo e deve ser
observada a inversão do ônus da prova em seu favor (fls. 124/139).
Houve resposta (fls. 144/168).
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que, em 21/08/2017, as partes
firmaram contrato de financiamento garantido garantido por alienação
fiduciária, pelo qual a ré se obrigou ao pagamento de 36 parcelas, no entanto,
ela de pagar aquelas vencidas a partir de 21/04/2018, ostentando débito no
valor de R$13.678,62. A autora pediu, assim, a busca e apreensão do veículo
dado em garantia.
A liminar foi deferida (fls. 35/36) e o veículo foi apreendido
(fls. 64).
O pedido de busca e apreensão foi julgado procedente e,
em que pese o inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida
não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016939-60.2018.8.26.0405 -Voto no 27491
4
É certo que o devedor pode, em contestação oferecida em
ação de busca e apreensão, questionar a regularidade das cobranças com o
intuito de descaracterizar a mora que lhe é imputada. No caso em exame,
porém, não se evidenciou a existência de quaisquer abusividades ou
ilegalidades nas cobranças efetuadas pela autora, que pudessem ensejar o
afastamento da mora da ré.
Com efeito, a ré afirmou genericamente são indevidas a
“tarifa de avaliação do bem”, a “taxa de registro” e os “pagamentos
autorizados” que foram incluídos pela autora nas parcelas do financiamento,
sem sequer indicar quais seriam os valores correspondentes a essas taxas.
A análise da proposta de crédito e do contrato firmados pela
ré revela, contudo, que referidas tarifas não foram cobradas da autora, e que
compuseram o custo efetivo do contrato apenas a tarifa de cadastro em razão
do início de relacionamento entre as partes e o IOF, cuja cobrança é válida.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou os
entendimentos de que: (a) Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira (Súmula 566); e (b) Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais (recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, julgado em 28/08/2013).
A ré também não comprovou que houve a contratação de
seguro prestamista, tampouco que lhe foi imposta na forma de venda casada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016939-60.2018.8.26.0405 -Voto no 27491
5
o que impede o reconhecimento de eventual abusividade neste ponto.
Ressalte-se que, embora a relação jurídica existente entre
as partes seja de consumo, competia à ré apresentar substrato probatório
mínimo acerca de suas alegações, a fim de demonstrar a sua verossimilhança,
pois, na falta qualquer elemento indicativo de que houve a contratação de
seguro, não poderia ser determinada a inversão do ônus probatório em
prejuízo da autora.
Já a alegação de que o contrato havido entre as partes não
previu a forma de amortização não enseja o reconhecimento de nulidade,
considerando que as parcelas devidas pela ré eram de valor fixo (fls. 06).
Nesse contexto, não estando evidenciada a cobrança de
valores ilegais ou abusivos pela autora, não há respaldo para a pretensão da
ré de que sua mora seja descaracterizada.
A Lei 10.931/04, que deu nova redação ao §2o do artigo 3o
do Decreto-Lei 911/96, restringiu a purgação da mora à hipótese de
pagamento integral da dívida, no prazo de cinco dias, segundo os valores
especificados pelo credor fiduciário na inicial, quando, então, o bem será
restituído ao devedor livre de ônus.
Nesse sentido, aliás, se consolidou a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, em recurso julgado pela sistemática de recursos
repetitivos:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016939-60.2018.8.26.0405 -Voto no 27491
6
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969.
ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO
DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO
DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a
execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados
e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2.
Recurso especial provido. (STJ, REsp 1.418.593/MS, 4a Turma, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/05/2014) (realces não originais)
E na mesma linha são os precedentes desta Corte e,
inclusive, desta Colenda Câmara: Agravo de Instrumento no
2104516-18.2015.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro
Baccarat,
j.
11/06/2015;
Agravo
de
Instrumento
no
2073299-54.2015.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Walter
Cesar
Exner,
j.
14/05/2015;
Agravo
de
Instrumento
no
2206458-30.2014.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Neto
Barbosa Ferreira, j. 29/01/2015; Agravo de Instrumento no 0104132-
94.2012.8.26.0000 , 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araújo,
j. 02/12/2014.
Além disso, é descabido o argumento de que a autora se
utilizou de medida demasiadamente gravosa para a ré para obter a satisfação
de seu crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016939-60.2018.8.26.0405 -Voto no 27491
7
A teoria do adimplemento substancial somente tem
aplicação quando a obrigação foi quase que integralmente cumprida, a tornar
desproporcional a rescisão do contrato diante do ínfimo inadimplemento. No
caso em exame, porém, a ré pagou apenas 7 das 36 parcelas devidas, não se
cogitando, assim, de hipótese de adimplemento substancial.
Saliente-se, ademais, que 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que a teoria do adimplemento
substancial não é aplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia.
A respeito, confira-se: REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/
acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze; 2a Seção, j. 22/02/2017.
Assim, na medida em que a ré foi regularmente constituída
em mora, que o inadimplemento das prestações ficou incontroverso e em que
não houve purgação da mora, era mesmo de rigor a consolidação da posse e
propriedade do veículo em favor da autora.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para R$960,00,
levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os
critérios previstos no § 2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016939-60.2018.8.26.0405 -Voto no 27491
8